Tribunal: TJSP
Processo: 1502291-39.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO – Não se tratando o réu de pequeno e eventual traficante, mas de pessoa envolvida na atividade criminosa do tráfico, inviável a redução da pena com base no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. - Recurso não provido.